Tribunal: TJDFT
Processo: 0715126-39.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ODONTOLÓGICO. COMPROVAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE ATESTADO POR PERÍCIA JUDICIAL.

1. Configurada, no presente caso, a relação de consumo existente entre os réus e a autora, uma vez que esta foi destinatária final dos serviços por ele prestados.

2. A responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais, não impede a inversão do ônus da prova, nos termos artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

3. Presentes os requisitos necessários à inversão do ônus da prova, uma vez que a hipossuficiência da paciente é evidente diante da complexidade do procedimento ao qual foi submetida. Ademais, o profissional deverá provar as causas excludentes da sua responsabilidade, como culpa exclusiva do consumidor, do terceiro e situações de caso fortuito ou força maior.

4. O conjunto fático e probatório contido nos autos, principalmente o laudo pericial produzido no juízo de origem, comprova o nexo de causalidade existente entre a má execução dos serviços prestados pelos réus e o dano estético causado na autora.

5. Negou-se provimento ao apelo.